Tribunal: STF
Processo: RE 1466917
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    A Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial (ABAPI) interpôs recurso extraordinário contra o acórdão, oriundo da Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da 3a. Região, cuja ementa recebeu a redação a seguir transcrita nos trechos mais pertinentes ao deslinde da causa (com meus grifos):



    PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INSTITUTO NACIONAL DE PROPRIEDADE INTELECTUAL (INPI). REQUERIMENTOS. REGISTRO. EXIGÊNCIA DE AGENTES DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL. RESTRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA. FUNDAMENTOS. ADOÇÃO. JULGAMENTO PER RELATIONEM. POSSIBILIDADE.



    (...).



    3. Há legitimidade ativa do Ministério Público Federal decorrente, em especial, do disposto no inciso III do art. 129 da Constituição Federal.



    4. Viabilidade da utilização da ação civil pública para suscitar - incidentalmente - a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo.



    5. A declaração de inconstitucionalidade incidental não configura julgamento extra petita, portanto, não há nulidade no julgado.



    (...).



    7. Conforme consignado na r. sentença, o direito consagrado no preceito do inciso XIII do art. 5º da Constituição da República constitui verdadeira garantia constitucional, que somente pode ser restringida nos casos em que o Poder Legislativo Federal editar lei indicando a necessidade de habilidade especial.



    8. Há vinculação direta e imediata do Poder Executivo quando a esses direitos fundamentais, não pode e nem deve a Administração Pública instituir de qualquer forma uma reserva de mercado para os mais iguais.



    9. O referido regramento constitucional assegura a todos os cidadão a atuação perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), independentemente da exigência de habilitação especial ou outras restrições não fixadas por lei.



    (...).



    10. Afastadas as questões preliminares, agravo retido da ABAPI não conhecido, remessa oficial e apelações desprovidas.



    Em suas razões, a ABAPI argui, preliminarmente, violação da Cláusula de Reserva de Plenário, porquanto teria havido a declaração de inconstitucionalidade de uma lei por um órgão fracionário do Regional Federal, e não por seu órgão especial, conforme exigência contida no art. 97 da Constituição Federal.



    No mérito, a recorrente alega, em síntese, que o atendimento das qualificações estabelecidas por lei se constitui em idônea restrição ao livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão prevista no inciso XIII do art. 5º da Constituição Federal; e que a fixação dos correspondentes requisitos pode ser legitimamente implementada pelo próprio ente autárquico, por meio de delegação que se insere no feixe de atribuições conferido (...) para a prestação dos serviços inerentes à sua atividade.



    Aduz que a regulamentação da profissão de Agente da Propriedade Industrial é necessária à proteção do interesse público e da segurança jurídica.



    Em contrarrazões, o autor pugnou pela manutenção do acórdão recorrido; também nesse sentido, opinou a Procuradoria-Geral da República.



    É o relatório. Decido.



    Reputo relevante a arguição, contida nas razões recursais, de violação da Cláusula de Reserva de Plenário.



    Algumas anotações pontuais sobre o deslinde da matéria na instância ordinária evidenciam a pertinência de tal conclusão.



    O Ministério Público Federal - por meio da Procuradoria-Regional dos Direitos do Cidadão no Estado de São Paulo - ajuizou ação civil pública buscando assegurar a suspensão das exigências de habilitação especial, concurso/exame público, pagamento de anuidade e controle de ética profissional impostas pelo INPI para o exercício da profissão de agente de propriedade industrial.



    Em sua inicial (e. doc 2 - ID: 1dc1920c), alegou o autor que as impugnadas exigências infringiam, a um só tempo, a liberdade de exercício profissional prevista no inciso XIII do art. 5º da Constituição Federal; bem como o princípio da legalidade, inscrito no inciso II do mesmo dispositivo constitucional, porquanto fundadas em normas infralegais, quais sejam, o Decreto-Lei 8.933/1946, a Portaria 32/1998 e diversas Resoluções do INPI.



    O Juízo da 10a. Vara Cível da Seção Judiciária do Estado de São Paulo proferiu sentença (e. doc 18 - ID: c92ad795) julgando o pedido procedente para declarar, incidentalmente, a inconstitucionalidade das normas impugnadas, havendo assegurado a todos os cidadãos a realização de peticionamento relativo à propriedade industrial de qualquer espécie perante o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), independentemente da exigência de ‘habilitação especial’ ou outras restrições não fixadas por lei.



    Aquela sentença veio a ser integralmente confirmada pela Quarta Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região em acórdão (e. doc 46 - ID: c8540ea8) mantido nos aclaratórios (e. doc 76 - ID: cefc5561).



    Finalmente, no âmbito especial, o Superior Tribunal sequer conheceu da matéria impugnada, à anotação de sua natureza constitucional. Daí a subida dos autos ao Supremo, porquanto admitido, o extraordinário, na origem (e. doc 90 - ID 2c61f0c0).



    Assim dispõe o art. 97 da Constituição Federal (com meus grifos):



    Art. 97. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público.



    Na hipótese dos autos, o Decreto-Lei 8.933, de 26 de janeiro de 1946 - que reorganizou o Departamento Nacional da Propriedade Industrial -, embora não seja mais um instrumento legislativo vigente no ordenamento jurídico nacional, possui força de lei enquanto não for revogado ou declarado inconstitucional no âmbito do controle concentrado.



    Aquela norma, portanto, está abarcada pelo teor do disposto no art. 97 da Constituição Federal. A despeito disso, teve a sua constitucionalidade afastada por órgão fracionário do Regional Federal, nomeadamente, a sua Quarta Turma.



    Portanto, se deu verdadeiro controle difuso de constitucionalidade por órgão fracionário inferior, em evidente infringência ao enunciado vinculante n. 10 da Súmula, que assim prescreve:



    Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.



    Tal o contexto, sem embargo de uma posterior análise quanto ao mérito do pedido deduzido na inicial, da qual nesse momento me abstenho por completo, reputo cabível a anulação do acórdão impugnado.



    Em face do exposto, acolho a preliminar arguida no recurso extraordinário interposto pela Associação Brasileira dos Agentes da Propriedade Industrial e, assim o fazendo, anulo o acórdão recorrido, determinando o retorno dos autos ao Tribunal Regional Federal da 3a. Região para que, em estrita observância ao quanto disposto no art. 97 da Constituição Federal, seja apreciada a constitucionalidade do Decreto-Lei 8.933, de 26 de janeiro de 1946.



    Saliento, todavia, que, até eventual deliberação em contrário do Regional Federal, ficam mantidos incólumes os efeitos da sentença que julgara procedentes os pedidos.



    Intimem-se. Publique-se.



Brasília, 10 de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente